Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Estando a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea, e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a tese suscitada pela Defesa de vício por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Mostra-se correta a decisão que converte em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido deste, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por meio cruel, desferiu diversos golpes na vítima, com instrumento perfurocortante, evadindo-se e deixando-a agonizando no local.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.